Tribunal: TJBA
Processo: 0301531-24.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0301531-24.2019.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

APELADO: SEVERINO IZAIAS CAMPOS FILHO

Advogado(s):JUREMA CINTRA BARRETO, YASMINE RODRIGUES SANTOS MACEDO, VICTOR RICARDO SANTOS FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E DETERMINAÇÃO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS, UMA ÚNICA VEZ, PELOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO-INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em que restou comprovada a ausência de incapacidade total e permanente do segurado para qualquer atividade de trabalho.

Na espécie, as condições subjetivas não impossibilitam o Autor de retornar ao mercado de trabalho em função que lhe garanta a subsistência, sendo indevida a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.
Devido, apenas, o benefício de auxílio-doença acidentário e a determinação de inclusão do segurado em programa de reabilitação profissional.

Caso em que devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros, uma única vez, pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, devendo-se considerar, ainda, a Emenda Constitucional nº 113/2021.

A Lei Estadual nº 12.373/2011 estabelece, em seu art. 5º, hipótese de não-incidência das taxas estaduais no âmbito do Poder Judiciário quando a prestação do serviço público for destinada a órgão da Administração Pública indireta da União, devendo ser excluída da sentença, por tal motivo, a condenação do INSS ao pagamento das custas processuais.

Apelo
parcialmente
provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº.
0301531-24.2019.8.05.0113
, sendo
Apelante o Instituto Nacional do Seguro Social
e
Apelad
o Severino Izaias Campos Filho,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar p
rovimento
parcial
ao recurso
.

Sala das Sessões, em de de 202
2
.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça